Tribunal: TJDFT
Processo: 0738081-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e apreensão do passaporte dos devedores em sede de cumprimento de sentença, requerido em desfavor de SOUZA SERVIÇOS COLABORATIVOS LTDA, JOSÉ DE SOUZA BRANDÃO JUNIOR, JOSÉ DE SOUZA BRANDÃO e ANA NEVES BARROS BRANDÃO. O recorrente sustentou que, diante do esgotamento para localização de bens dos devedores para garantia da dívida, requereu a suspensão do direito de dirigir e a apreensão do passaporte dos devedores, pessoas naturais, como medida coercitiva atípica de forma a compeli-los ao cumprimento da obrigação. O pedido foi indeferido e ao fundamento de que a medida pretendida não teria o efeito de coagir os devedores ao cumprimento da obrigação, seria desconexa, excessiva e ofenderia os direitos fundamentais dos devedores. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos das decisões agravadas, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte dos Agravados” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 31064143. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Pleiteia, a parte exequente: 1) a suspensão da Carteira de Habilitação e passaporte dos executados e 2) a inclusão do nome dos devedores nos órgãos de proteção ao crédito até o efetivo pagamento do crédito exequendo. Passo a analisar. No que pese o novo Código de Processo Civil ter inovado na ordem jurídica ao colocar à disposição do Poder Judiciário meios coercitivos para induzir o devedor ao pagamento de seus débitos, com o intuito de diminuir a quantidade de demandas em fase de cumprimento de sentença que não atingiram seu objetivo, não vislumbro nos presentes autos, que a suspensão da carteira de habilitação e passaporte dos executados possa promover o resultado útil quando da resolução da demanda. Ademais, entendo que tal medida é desconexa e excessiva, porquanto não se reveste de potencialidade a promover a imediata satisfação do crédito perquirido, além de violar a própria garantia constitucional do artigo 5o, XV, da Magna Carta. Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte dos executados.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O agravante sustentou que as medidas coercitivas seriam necessárias, uma vez que os devedores se furtariam ao cumprimento da obrigação. A previsão de medidas coercitivas atípicas mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. Nos autos, o agravante pretende que seja determinada in limine a suspensão do direito de dirigir e do passaporte dos devedores. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação, cujo cumprimento se busca assegurar. No caso, o juízo a quo consignou que a medida pretendida não teria qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, fundamento que não foi impugnado. Logo, evidencia-se a razoabilidade no indeferimento do pleito, que, salvo melhor aprofundamento do processo, se mostraria neste primeiro momento como mero constrangimento desnecessário e ineficaz para os devedores. Nesses casos, já há uma jurisprudência sedimentada nesta Corte de Justiça: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1366320, 07054602320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, especificamente no tocante ao passaporte, enquanto documento imprescindível para viagens internacionais, sua retenção implicaria em restrição ao direito de ir e vir dos agravados, medida absolutamente desproporcional à cobrança do crédito que se visa assegurar. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto ao agravado manifestar-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator